Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCOLA. SITUAÇÕES VEXATÓRIAS. NÃO CARACTERIZADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A alegação de vícios no v. Acórdão se confunde com o mérito do recurso e como tal será apreciado, o que afasta a preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões.
2. A irregularidade na contratação da monitora não possui nexo causal direto com o dano moral alegado, configurando apenas uma falha administrativa. Ademais, a requerida adotou medidas para corrigir o problema, evidenciando boa-fé e diligência.
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Embargos de declaração desprovidos.